Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702510-83.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: EDINA MARIA FIUZA QUARESMA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora